Tribunal: STF
Processo: RE 363782
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DESTA COLENDA
CORTE.
Nenhum juízo de Direito Positivo foi externado pela
instância de segundo grau, mas, tão-somente, um juízo de fato: o
acontecimento do mundo empírico ou factual em que se baseou o pedido
 indenizatório não se verificou. Pretendido reexame de questão de
fato, e não de direito.
Ainda que assim não fosse e que se tratasse
 de valoração de provas, como pretende a parte agravante, haveria
óbice à abertura da via extraordinária. É que, nesta hipótese, a
controvérsia estaria restrita ao âmbito infraconstitucional.
Precedentes.
Existência de fundamento no acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não foi atacado pelos
 agravantes. Fundamento que não se reduz a simples obter dictum.
Antes, é premissa que não pode ser eliminada sem afetar o conteúdo
da decisão recorrida. Desta maneira, integra a ratio decidendi do
Tribunal de origem.
Agravo regimental a que se nega provimento.